Tribunal: TJMT
Processo: 0028694-40.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028694-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON JUNIOR DE MELO - CPF: 551.776.111-91 (APELANTE), MARCIA CORREA MORAES DE MELO - CPF: 691.069.671-91 (VÍTIMA), FERNANDA DE MELO (ASSISTENTE), JUDITE TEREZA DE MELO (ASSISTENTE), JUNIOR FELIPE MORAES DE MELO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129,§ 9o, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO DA DEFESA –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO

– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS A VÍTIMA -

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA –– ART. 109 INCISO VI DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 03 (TRÊS) MESES

- LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART. 107, IV DO CP.)

– MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescriçã
o
da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Trata – se de recurso de apelação criminal interposto por Edson Junior de Melo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0028694-40.2018.8.11.0042, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código

Penal c/c as disposições da Lei Federal n.o 11.340/2006, impondo – lhe a pena de 03(três) meses de detenção, regime inicial aberto, além

do pagamento de 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos causados à vítima. (Sentença - Id.- 218042441).

Não se conformado com os termos da sentença, Edson Junior de Melo, interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
o apelante requer a reforma da sentença, condenatória

para que seja absolvido, por falta de provas. Busca também a nulidade do laudo pericial e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por suposto não cabimento. (Id.218004251).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou - se pelo conhecimento do recurso da apelação, e, no mérito, requer que seja improvido, mantendo - se inalterada a sentença

no tocante à condenação do acusado no artigo 129, § 9o do Código Penal.

(Id. 218042453).

Nesta instância a Procuradoria Geral de Justiça através da procuradora de justiça Dr. (a) Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou – se pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração da extinção da punibilidade do apelante,

(Id. 226955651).

Sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado pela prática do crime tipificado pelo art. 129, 9o, do CP, c/c as disposições da Lei Federal no 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento à vítima, da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP) – Irresignação da defesa: a nulidade do Laudo Pericial de Lesão Corporal da vítima e, consequentemente a absolvição do APELANTE por ausência de provas e, ainda, como pedido subsidiário o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO suscita pela PGJ: reconhecimento da extinção da punibilidade do APELANTE pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – pena imposta inferior a 1 (um) ano e decurso de prazo superior ha 3 (três) entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória – inteligência do art. 107, IV, c/c art. 110, c/c art. 109, VI, todos do CP – jurisprudência corroborativa – Mérito recursal PREJUDICADO.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Edson Junior de Melo,

busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação suposto ilícito de lesão corporal, sob alegação de falta de provas, bem como ausência de dolo, com fulcro no artigo386, VII, do Código Processo Penal, além do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento

da perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo superior ao previsto em Lei, considerando-se a pena fixada na sentença condenatória.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

O apelante nasceu em

15/04/1975 (Id.218039467),

a denúncia foi recebida em 27/09/2018 (Id. 218039467) a sentença foi prolatada em 22/04/2024, de modo que alcançado

o prazo previsto no artigo 109, inc. VI da Matriz Penal.

Assim, o prazo prescricional considerando-se a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção fixada na sentença, é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inc. VI, do CP

A denúncia foi recebida em

27/09/2018
(Id. 218039467, (p.57 - 58),

seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
22/04/2024
(Id.218042441).

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (27/09/2018), e a publicação da sentença condenatória (22/04/2024),

sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 26 (vinte e sies) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória e do afastamento da condenação a título de reparação dos danos causados a vítima.

Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI, c/c os artigos 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Edson Junior de Melo, em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal

no 0028694-40.2018.8.11.0042,

que tramitou pela

2o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024